Tribunal: TJMT
Processo: 0025354-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025354-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARAES - CPF: 400.664.870-72 (APELADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO - CPF: 882.024.451-91 (APELADO), DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO - CPF: 882.024.451-91 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARAES - CPF: 400.664.870-72 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO DESPROVIDO E RECURSO DE ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARAES NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DIREITO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL LEGAL – RECURSO DA AUTORA INTEMPESTIVO E NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Irreparável a sentença que rescindiu o contrato de locação havido entre as partes, determinou o despejo do réu e o condenou ao pagamento dos aluguéis atrasados/vencidos, fixando os juros de mora no percentual exigido em Lei.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0025354-96.2015.8.11.0041

APELANTES: DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO e ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARÃES

APELADOS: ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARÃES e DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recurso de apelação interposto por
DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de

Despejo c/c Cobrança
no 25354-96.2015.8.11.0041 (cód. 1004589),
ajuizada por
ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARÃES
, que julgou procedente a ação para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, declarar o reajuste anual do aluguel a partir de março de 2015 para R$ 1.038,50 (hum mil, trinta e oito reais e cinquenta centavos), bem como para condenar o requerido ao pagamento da multa contratual prevista no parágrafo primeiro da cláusula 17, no valor de 2.077,00 (dois mil e setenta e sete reais) equivalente a dois alugueis, devidamente corrigido pelo INPC desde a distribuição da ação, com juros de mora de 1% ao mês.

Condenou ainda o requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso no valor de R$ 3.671,20 (três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada mensalidade, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante
DAVID
sustenta que a fixação da multa a ser aplicada por inadimplemento não pode ser superiora 2% (dois por cento), a teor do que prescreve a Lei 8.078/90 (CDC).

Acrescenta que a parte autora deveria indenizá-lo pelas despesas que teve com a conservação e benfeitorias do bem pela instalação de cerca elétrica e câmera de segurança, cujo o valor dos serviços ficou em R$ 6.374,00 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais).

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para limitar a multa moratória em 2%, isentando-o das custas e honorários advocatícios, bem como lhe seja compensado o valor atribuído as benfeitorias realizadas.

Requer ainda, a concessão da justiça gratuita. (Id. 7948635/7948636)

Por sua vez, a apelante
ZALENCA
pretende a restituição dos valores pagos com a contratação de advogados (Honorários contratuais), o valor dispendido com a reforma do imóvel, requerendo ainda a declaração da data de 29/09/2015, como data para imissão na posse. (Id. 7948641/7948642).

As contrarrazões pela apelada
Zalenca
, pugnando pelo desprovimento do recurso [Id. 7948640].

O preparo foi recolhido, consoante consulta de guias.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
do exame dos autos, em análise ao recurso interposto por
zalEnca maria faccin guimarães
, verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada em
24/04/2018
, sendo que a intimação do apelante, através de seu Advogado, por meio do diário judicial eletrônico no 10245 publicado no dia
26/04/2018,
conforme certificado no Id. no 7948637.

Por sua vez, a apelação foi protocolada no dia
11/06/2018
Id. no
7948641/7948642
.

De acordo com o disposto no art. 219 c/c art.
1.003 e parágrafos do

CPC
, o
prazo
para a interposição do recurso de apelação é de
15 (
quinze

dias)
, contados da publicação da decisão, o qual computar-se-ão somente os dias úteis.

Dessa forma, diante do acima mensurado, o apelo do
ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARÃES
não merece ser conhecido.

De outro lado, observa-se dos autos que
ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARÃES
,
ora apelada ajuizou a ação de

despejo c/c cobrança em desfavor de
DAVID DIVINO SODRE MONTEIRO
,

almejando o despejo do requerido em razão da ausência de pagamento de aluguel do imóvel urbano, localizado no Boa Esperança em Cuiabá desde novembro de 2014, bem como a cobrança do valor de R$ 12.245,05 (doze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou procedente a ação para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, declarar o reajuste anual do aluguel a partir de março de 2015 para R$ 1.038,50 (hum mil, trinta e oito reais e cinquenta centavos), bem como para condenar o requerido ao pagamento da multa contratual prevista no parágrafo primeiro da cláusula 17, no valor de 2.077,00 (dois mil e setenta e sete reais) equivalente a dois alugueis, devidamente corrigido pelo INPC desde a distribuição da ação, com juros de mora de 1% ao mês.

Condenou ainda o requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso no valor de R$ 3.671,20 (três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada mensalidade, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que a fixação da multa a ser aplicada por inadimplemento não pode ser superiora 2% (dois por cento), a teor do que prescreve a Lei 8.078/90 (CDC), bem como que a parte autora deveria indenizá-lo pelas benfeitorias do imóvel com a instalação de cerca elétrica e câmera de segurança, cujo o valor dos serviços ficou em R$ 6.374,00 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais).

Pois bem. Depreende-se que o pedido aviado pelo locador/apelada, na inicial, lastreava-se na inadimplência do locatário.

Deste modo, comprovada a existência de contrato de locação e reconhecida a inadimplência do apelante quanto ao pagamento do valor definido a título de aluguel, deve o réu arcar com o pagamento dos alugueis em atraso.

Isso porque, consoante estabelece o art. 23, I, da Lei n. 8.245/91, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, senão vejamos:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

(...)”.

Logo, a inobservância aos aludidos dispositivos implica na determinação de despejo, como requerido pelo locador.

Nessa esteira é a jurisprudência deste ínclito Pretório:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGÚEIS – DÉBITO DA LOCAÇÃO COMPROVADO – COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL CONFORME FOI PACTUADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Mostra-se acertada a sentença que rescinde o contrato de locação e autoriza o despejo, inclusive, já ocorrido voluntariamente, em razão do reconhecimento, pela própria locatária, do inadimplemento contratual decorrente da inadimplência dos aluguéis
”.

(N.U 0015253-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO – POSSIBILIDADE – ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE SENTENÇA ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM ATRASO REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2014 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1-Além do despejo, a vertente ação objetivava a cobrança de aluguéis e dos demais encargos. Logo, em que pese inexistir pedido expresso na inicial de origem em relação a esses demais encargos, por lógica eles estão inseridos na causa de pedir como acessórios.2-Isso porque, ao firmar o contrato de aluguel, o locatário assume também os demais consectários, dentre eles a conta de luz, água e IPTU, os quais fazem parte do adimplemento contratual. 3-Em outras palavras, o inadimplemento são todos os encargos a ele inerentes e não somente o valor restrito do aluguel. Ademais, conforme se vê no ID. 7269131, os débitos referentes às faturas de água são do período em que o locador ocupava o imóvel (4/2014 a 11/2014), o que reforça a possibilidade de incluí-los no pedido principal da ação, de modo que a sentença objurgada não se mostra ultra petita.4-No que se refere ao argumento de que já houve o pagamento dos aluguéis de maio e junho de 2014, nota-se no ID. 7269127 que o Recorrente limitou-se a juntar um cheque pós-datado para 30/05/2014 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como uma planilha nominada “débitos judiciais”.5-Entretanto, não há especificação de que o cheque referia-se ao pagamento dos aluguéis de maio e junho de 2014, tampouco trouxe o Recorrente recibos assinados ou extratos bancários que comprovem com a clareza necessária que tais meses foram efetivamente quitados”.
(N.U 0043840-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 08/06/2019)

No tocante ao pagamento dos valores dispendidos pelas benfeitorias do imóvel com a instalação de cerca elétrica e câmera de segurança, comungo do mesmo entendimento exarado pela digna Magistrada, do qual transcrevo parte do
decisum
recorrido:

“Quanto a compensação das benfeitorias, extrai-se do contrato que o valor do aluguel foi abaixo do mercado justamente para que o autor fizesse as benfeitorias, conforme descritas no contrato as fls. 14-verso, e as demais, rege-se pelo constante no item 06 que prevê “quaisquer benfeitorias a serem introduzidas internamente no imóvel, com a autorização da locadora, se incorporarão ao bem, devendo as partes acordar no tocante aos seus respectivos custos e orçamentos concorrentes às benfeitorias serão previamente submetidos à aprovação da locadora”.

Vê-se, portanto, que na ausência de aprovação por parte da autora, não se considerarão as benfeitorias realizadas unilateralmente. (Id. 7948633/7948634)

Dessa forma, se mostra irreparável a sentença que rescindiu o contrato de locação havido entre as partes, determinou o despejo do réu e o condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos.

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto por
ZALENCA MARIA FACCIN GUIMARÃES
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
DAVID DIVINO SODRÉ MONTEIRO
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020